Tribunal: CARF
Processo: 10935.904382/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.904382/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.082 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO BANDEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.904382/2012-05
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904382/2012-05

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 01-
36.746, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
A DRF de Cascavel- PR emitiu o Despacho Decisório no. 041924107 no dia 03 de
janeiro de 2013, cujo teor transcrevo em síntese:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data
da transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 15.014,99.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos
indevidamente
compensados, para pagamento até 31/01/2013.
PRINCIPAL- R$ 15.155,00 MULTA- R$ 3.031,00 JUROS- R$ 4.565,62”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que procedeu a compensação de débitos tributários
federais com créditos de pagamento indevido ou a maior originários do recolhimento em atraso,
de forma espontânea, utilizando-se do instituto da denúncia espontânea, pelo fato de ter sido
recolhido em destempo com juros e multas.
Asseverou que o artigo 138 do CTN dispõe sobre a exclusão da infração pela
denúncia espontânea acompanhada do pagamento do tributo, ou seja, da multa moratória pelo
pagamento do tributo devido na forma de denúncia espontânea.
Sustentou que como houve o pagamento de forma espontânea sem procedimento
fiscal em andamento no momento do recolhimento do tributo devido, deve-se excluída a multa
moratória.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, bem como seja
autorizada a devida retificação das PER/DCOMP’s incorretas ou que seja autorizado o
parcelamento dos débitos em até 60 (sessenta) meses com redução da multa.
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904382/2012-05

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 01-36.746- DRJ/BEL

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 15/19).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 25/29):
“LUIZ FERNANDO BANDEIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPj
sob no 78.544.715/0001-00, com sede na Rod. PR 280, no 2851, CEP 85615-000, no
município de Marmeleiro- PR, não se conformando com Acórdão da 05a Turma DRJ02-
BEL- PA, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto 70.235/72
apresentar seu recurso, pelos motivos que se seguem.
I. DOS FATOS
Conforme já narrado no presente processo, o contribuinte recorre contra Despacho
Decisório, no02, de rastreamento 041924107, o qual não reconheceu o direito creditório
pleiteado e não homologou a compensação declarada no PERDCOMP
21713.23738.100711.1.3.04-7086.
O crédito pleiteado tem como origem um Pagamento Indevido ou a Maior, no valor de R$
15.015,74, realizado em 27/06/2011, referente ao período de apuração setembro/2008.
A 5a Turma de Julgamento por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, entendo em síntese que o reconhecimento do crédito para fins de
homologação da compensação mediante PERDCOMP, exige a comprovação dos
requisitos da certeza e liquidez do crédito declarado, a quem cabe o ônus da
comprovação. E que. Que o pagamento efetuado não configura denúncia espontânea de
infração, mas apenas recolhimento a destempo de tributo IRPJ apurado e devido, o qual
deve ser efetuado com os devidos acréscimos legais, multa e juros de mora. Bem como
entendeu por não haver crédito a reconhecer, mantendo a não homologação da
compensação declarada.
É o breve relato.
II- DO CRÉDITO ORIGINÁRIO DA EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA
De acordo com o Acórdão recorrido, a compensação pleiteada pela recorrente não foi
homologada pois o pagamento declarado como indevido ou a maior foi integralmente
utilizado na quitação de débitos do contribuinte.
E que o Art. 66 da Lei no 8.383/91 aplica-se ao chamado lançamento por homologação,
no qual o contribuinte no curso da apuração de tributos, procede às compensações
devidas e sujeita-se à fiscalização da RFB para homologá-las ou não.
Afirma que o presente caso não se trata de lançamento por homologação, mas
compensação de tributos já apurados com um suposto crédito da recorrente, oriundo de
um pagamento indevido.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904382/2012-05

Ocorre que, atendendo ao preceito normativo contido no bojo do Art. 170, o legislador
optou por regulamentar a compensação, com o disposto no artigo 66 da Lei 8.383/1991
cuja redação é a seguinte:
(...)
O Código Tributário Nacional, em seu art. 170, condicionou a compensação
administrativa à existência de crédito líquido e certo, ou seja, marcado pelo manto da
imutabilidade.
(...)
Ocorre que ao contrário do entendimento da 5a Turma de Julgamento, não se pode
confundir a compensação prevista no art. 66 da Lei 8.383/1991 e a estabelecida no
Código Tributário Nacional.
O art. 66 da Lei 8.383/1991 é dirigida ao contribuinte e é relacionada ao lançamento por
homologação, sendo que, neste caso, o Judiciário apenas reconhece o direito de ser
efetuada à compensação, sem, no entanto, proceder a homologação do encontro de
contas, devendo a Receita Federal do Brasil apurar se a compensação fora efetuada
corretamente.
Já o Art. 170 do Código Tributário Nacional refere-se à compensação como forma de
extinção do crédito tributário, sendo, portanto, atinente a objeto de lançamento tributário
já consumado e que, por isto mesmo, é dotado de liquidez e certeza.
Neste sentido, a diferença entre os dispositivos legais encontra-se na existência ou não do
crédito tributário já constituído pelo lançamento tributário.
Como acima transcrito, o Art. 66 da Lei 8383/91, estabelece que “nos casos de
pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive
previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente ao período
subsequente”.
Pelo exposto, verifica-se que o Art. 66 da Lei 8383/91 não revogou o Art. 170do CTN
pois tratam de matéria diversa, o primeiro relacionado a necessária homologação pela
administração fazendário, e o Art. 170 do CTN quando tratar de crédito já dotado de
liquidez e certeza.
Em suma, o art. 66 da Lei 8383/91 autoriza a compensação independentemente de o
crédito ser líquido e certo, haja vista que na modalidade de lançamento por homologação,
o contribuinte (Sujeito Passivo) apura por sua conta e risco o valor a ser recolhido para a
Receita Federal do Brasil, bem como, verifica qual é o montante a ser restituído mediante
abatimento entre crédito e débito, cabendo a administração analisar se o procedimento
compensatório fora efetuado corretamente ou não.
Ademais, o art. 183 do CTN dispõe sobre a exclusão da infração pela denúncia
espontânea acompanhada do tributo, ou seja, da Multa Moratória pelo pagamento do
tributo devido na forma da Denúncia Espontânea:
(...)
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904382/2012-05

Assim, com o pagamento apesar de extemporâneo ocorreu sem que houvesse qualquer
Procedimento Fiscal instaurado, quando do recolhimento do tributo, deve ser excluída a
MULTA MORATÓRIA no presente caso.
A recorrente, como mencionado em sua manifestação de inconformidade, agiu de boa-fé,
pois efetuou a compensação de débito tributário federal com a utilização do crédito
tributário federal, originários de pagamento indevido ou a maior, decorrentes da Multa
Moratória, conforme preceitua o art. 138 do CTN, no caso de tributos recolhidos em
atraso.
III- DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, espera e requer o contribuinte seja acolhido o presente recurso,
para o fim de:
a) Seja homologada a compensação declarada com a utilização para compensação do
crédito decorrente da Multa Moratória, originada do pagamento indevido ou a maior,
multa está que deveria ter sido excluída nos termos do art. 138 do CTN.
c) Requer a autorização para proceder a devida retificação da PERDCOMP incorreta e/ou
o parcelamento do débito com redução da multa.
Termos em que,
Pede deferimento.
Pato Branco- PR, 28 de Julho de 2021”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Compensação- Certeza e Liquidez do Crédito

Insta destacar, que cabe ao contribuinte demonstrar a liquidez e certeza de seus
créditos para a compensação, valendo-se de todos os meios de provas necessários para tanto.
No entanto, a Recorrente trouxe apenas alegações de seu crédito, sem comprovar
a certeza e a liquidez do mesmo, descumprindo a inteligência do art. 170 do CTN.
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904382/2012-05

Cabe destacar, que a Contribuinte não trouxe aos autos documentos contábeis e
fiscais capazes de demonstrar a liquidez e a certeza de seu crédito, como escrita fiscal e
documentos contábeis, o que não foi feito em sede de manifestação de inconformidade e
tampouco em sede recursal.
Em sede de recurso, ao invés de trazer documentos comprobatórios, limitou-se a
argumentar que “a Lei no. 8.383/91, em seu art. 66, autoriza a compensação ainda que não
comprovada a certeza e a liquidez do crédito, exigência esta que estaria prevista apenas no artigo
170 do CTN”.
Sem razão a Recorrente.
Deve-se esclarecer que o artigo 66 da Lei no. 8.383/91 é aplicado ao lançamento
por homologação, no entanto, o caso em comento, não versa sobre tal instituto, mas sim a
compensação de tributos já apurados com o alegado crédito da Contribuinte, referente a um
pagamento indevido.
Vale elucidar, que é de total interesse da Recorrente, em pedido de compensação,
o esclarecimento e a prova de seu crédito. Argumentos sem nenhum suporte documental, como
os livros contábeis não são suficientes para evidenciar a liquidez e a certeza de seu crédito.
É entendimento pacífico deste E. CARF no sentido de que nos pedidos de
compensação o ônus da prova da existência do crédito é da contribuinte não a tendo a mesma se
desincumbido de tal tarefa.
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no.
70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia comprovação.
(Processo no. 10880.674831/2009-54, Data da Sessão: 13/06/2018, Acórdão:
3002-000.234)”.

Isto posto, voto por negar o direito creditório pleiteado.

Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904382/2012-05

Da Denúncia Espontânea

O instituto da denúncia espontânea preconizado no artigo 138 do CTN, não deve
ser aplicado no presente processo, uma vez o pagamento foi feito fora do vencimento do tributo,
desta feita deve ser adimplido com os acréscimos legais, multa e juros de mora.
Cabe destacar, que o imposto com código de receita 2089 tinha como data de
vencimento o dia 31/10/2008, contudo somente foi adimplido no dia 27/06/2011, desta feita, os
acréscimos pagos são devidos.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 39
DF CARF MF
Original